Tribunal: TJDFT
Processo: 0738268-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. ADQUIRENTE. INGRESSO NO FEITO COMO TERCEIRO INTERESSADO. ASSISTENTE SIMPLES. SUCUMBÊNCIA DO ASSISTIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 94 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. .

1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade do recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Inexistindo correlação entre as razões do recurso e os fundamentos da Sentença, não deve ser conhecida a apelação.

2. De acordo com o artigo 109, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil “O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.”. O artigo 94 do Código de Processo Civil, por seu turno, definiu que “Se o assistido for vencido, o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que houver exercido no processo.”.

3. Tendo ocorrido a alienação do imóvel em face do qual originou-se a dívida, com o registro regular do adquirente na condição de terceiro interessado, é devida a condenação do assistente à parte dos ônus da sucumbência, se o assistido for sucumbente.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.